Tribunal: CARF
Processo: 13811.004055/2010-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13811.004055/2010-76 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2002-000.240 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
28 de abril de 2021 Assunto
Assunto
DILIGÊNCIA Recorrente
Recorrente
MASSAO SAKAI Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, nos termos do voto do
Relator.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 04/09) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2009 no qual se apurou Dedução Indevida de Previdência Oficial.
A Notificação supracitada foi lavrada em decorrência do deferimento parcial da
Solicitação de Retificação de Lançamento – SRL apresentada pelo contribuinte (e-fls. 05).
Inconformado, este ingressou com Impugnação (e-fls. 02) cujas alegações foram resumidas no
relatório do acórdão recorrido (e-fls. 16/18):
Devidamente intimado das alterações processadas em sua declaração, o contribuinte
apresentou impugnação por meio do instrumento, de fls. 01, e dos documentos de fls.
05/07, alegando, em síntese, que o valor glosado relativo a dedução de previdência
oficial, refere-se a pagamento em nome de dependente que tem rendimentos próprios, os
quais foram tributados em conjunto com o declarante.
Alega, ainda, que solicitou ao Banco Itaú comprovantes das GPS recolhidas no ano de
2008 que vieram somente com o número identificador do contribuinte, e que anexa carta
do Banco Itaú confirmando o recolhimento em nome de Massami Matsumoto Sakai.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13811.004055/2010-76
Fl. 31
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2002-000.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004055/2010-76

A Impugnação foi julgada Improcedente pela 11a Turma da DRJ/SP2 em decisão
assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2008
Ementa:
GLOSA DE DEDUÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES À PREVIDÊNCIA OFICIAL. Na
falta de comprovação do beneficiário das contribuições a previdência oficial informadas
na declaração de ajuste, deve-se manter a glosa das deduções efetuadas a este título.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 15/02/2011 (e-fls. 20), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 17/02/2011 (e-fls. 21) contendo os argumentos a
seguir reproduzidos:
Dedução Indevida de Previdência Oficial Valor da Infração: R$ 1145,00.
- O valor refere-se a pagamento de contribuição à Previdência Oficial paga em nome de
dependente que tem rendimentos próprios, os quais foram tributados em conjunto com o
declarante: - Massami Matsumoto Sakai
Conforme o relatório do processo em referência, o informativo do Banco Itaú não foi
aceita por não informar os dados do beneficiário referente ao número de identificação
do trabalhador 1146.0453.306.
Em anexo cópia do Documento de Cadastramento do Trabalhador / Contribuinte
Individual - Cadastro Nacional de Informações Sociais - CNIS do Ministério da
Previdência e Assistência Social - INSS e cópia do Protocolo de acerto cadastral de
28/01/2011.
O cadastro apresentado, de 30/10/98, apresenta equivocadamente como nome do
trabalhador o pai de Massami Matsumoto Sakai, Sr. Yutaka Matsumoto, nascido no
Japão e falecido no Brasil em 03/08/1969. O acerto cadastral de 28/01/2011 corrige este
equívoco.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio a ser analisado recai sobre a Dedução Indevida de Previdência Oficial de
R$ 1.175,00 mantida no julgamento de primeira instância.
De acordo com a Notificação de Lançamento (e-fls. 07), a glosa foi efetuada
devido à ausência de identificação do beneficiário nas GPS correspondentes.
Em sua Impugnação, o interessado trouxe aos autos uma declaração emitida pelo
Banco Itaú S.A. com o seguinte teor (e-fls. 12/13):
Em atenção à sua solicitação, a qual mereceu nossa especial atenção, confirmamos as
arrecadações de GPS com o identificador 11460453306, arrecadadas por meio de
processo eletrônico de auto atendimento (Home/Office Banking), tendo sido a prestação
de contas efetuada ao INSS através do arquivo magnético conforme a seguir
discriminamos. [...]
Fl. 32
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2002-000.240 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13811.004055/2010-76

O Colegiado a quo manteve a infração em exame por entender que a ausência de
indicação do beneficiário dos pagamentos não foi suprida pelo documento anexado à defesa,
cabendo destacar o seguinte trecho da decisão recorrida (e-fls. 18):
Em sua impugnação, o contribuinte alega que o valor glosado se refere a pagamento em
nome de dependente que tem rendimentos próprios, os quais foram tributados em
conjunto com o declarante e junta, às fls. 06/07, Informe do Banco Itaú confirmando a
arrecadação das GPS com indicador 11460453306 por meio de processo eletrônico de
auto atendimento (Home Office Banking), e informando que a prestação de contas foi
efetuada ao INSS por meio de arquivo magnético conforme apontado no discriminativo
constante do Informativo.
O Informativo do Banco Itaú confirma o recolhimento das GPS com o identificador nele
apontado, porém, da mesma forma, não informa os dados do beneficiário dos
pagamentos.
Desta forma, deve-se manter a glosa da dedução de previdência oficial nos exatos
termos em que efetuada.
Em seu Recurso, o contribuinte reitera que os recolhimentos referem-se a
Massami Matsumoto Sakai, dependente com rendimentos próprios tributados em conjunto na
Declaração de Ajuste objeto do lançamento, e indica a juntada do Documento de Cadastramento
do Trabalhador / Contribuinte Individual fornecido pelo Instituto Nacional do Seguro Social –
INSS para o no de Identificação (NIT) 1146.0453.306 (e-fls. 27). Alega que o documento foi
emitido com o nome do trabalhador incorreto, mas que o acerto já foi realizado conforme
protocolo em anexo (e-fls. 29).
Por todo o exposto e em respeito ao princípio da verdade material, voto por
converter o julgamento do Recurso Voluntário em Diligência para que a Unidade de Origem:
1) Junte aos autos a Declaração de Ajuste Anual objeto do lançamento.
2) Informe a quem pertence o NIT no 1146.0453.306 e apresente os dados
cadastrais do CNIS e a relação das GPS recolhidas no ano calendário 2008
para o referido trabalhador, juntando aos autos os documentos pertinentes. Se
necessário, intime o INSS a prestar os referidos esclarecimentos.
3) Elabore relatório fiscal conclusivo indicando se as informações obtidas no
item 2 são hábeis a demonstrar o beneficiário dos pagamentos a título de
previdência oficial não acatados no presente caso e suprem a irregularidade
apontada no lançamento.
Posteriormente, o recorrente deverá ser cientificado do resultado da Diligência,
com abertura de prazo para sua manifestação.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 33
DF CARF MF
Documento nato-digital